Tribunal: TJMT
Processo: 1028707-93.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028707-93.2024.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de enfermeira contratada por tempo determinado ao recebimento de férias e terço constitucional, referente ao período de 01/10/2020 a 30/06/2024, com ressalva aos valores já quitados. Alega o ente público o pagamento proporcional das verbas e requer a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento das contratações temporárias sucessivas realizadas pelo Estado de Mato Grosso; (ii) definir se, diante do desvirtuamento, é devido o pagamento de férias e do terço constitucional à autora, no período não atingido pela prescrição e não abrangido por pagamentos já efetuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público deve obedecer aos critérios de excepcionalidade e transitoriedade previstos no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, sendo vedadas sucessivas prorrogações que descaracterizem a natureza emergencial da contratação.
4. A violação dos requisitos legais das contratações temporárias caracteriza nulidade do vínculo e enseja o reconhecimento do direito às verbas típicas do servidor efetivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677).
5. Comprovada, por documentos (holerites), a prestação de serviços contínuos como enfermeira no Hospital Regional de Sinop entre 2020 e 2023, configurando sucessivas contratações para necessidades permanentes, há desvirtuamento da contratação temporária.
6. Reconhecido o direito da autora ao recebimento das férias com o terço constitucional pelo período não prescrito e ainda não quitado, especificamente de 10/07/2020 a 30/10/2021, sendo excluídos os intervalos de 16/05/2020 a 09/07/2020 e 01/11/2021 a 30/06/2023, cujos pagamentos restaram comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária no serviço público com sucessivas renovações, ainda que por processos seletivos distintos, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecido o desvirtuamento, o contratado faz jus às verbas típicas do servidor público, como férias e terço constitucional, pelo período não prescrito e não quitado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar/MT no 600/2017, arts. 2o, I, e 11, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028707-93.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licenciamento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 894.411.922-87 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025